Tribunal: TJDFT
Processo: 0736992-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736992-78.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA AGRAVADO: GEORGINA MARIA DE AGUIAR SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré, ora agravante, autorize e promova o custeio da assistência domiciliar (home care) em tempo integral à autora, ora agravada, nos termos do relatório médico. A agravante afirma que não há probabilidade do direito. Alega que o rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não é exemplificativo. Argumenta que é facultado à operadora o fornecimento ou não de assistência domiciliar e, caso ela seja oferecida, deve atender às normas contratuais e/ou à negociação estabelecida entre as partes. Sustenta que o tratamento em regime home care não deve ser entendido como uma substituição do tratamento ou internamento médico fornecido em hospital. Assegura que não tem o dever de custear os profissionais, materiais e serviços deferidos na decisão agravada, eis que extrapolam os limites do plano de saúde e a necessidade clínica da agravada. Argumenta que, apesar de não ter obrigatoriedade legal e contratual, fornece atendimentos home care por meio do Programa Unimed Lar, que consiste em um benefício extracontratual. Defende que não existem requisitos para assistência por técnico de enfermagem vinte e quatro (24) horas. Avalia que compete à família a obrigação de custear um cuidador e de fornecer nutrição enteral. Tece considerações sobre o Código de Defesa do Consumidor e defende a inexistência de perigo da demora no caso concreto. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 40864007, p. 2-3). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não se fazem presentes no caso em exame. O contrato de plano de saúde tem por objeto a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor (art. 1o, inc. I, da Lei n. 9.656/1998). Os contratos de planos de assistência e seguro de saúde devem levar em consideração a importância social e econômica, bem como o interesse útil do segurado, que consiste na promoção e preservação da vida e da saúde deste. Significa dizer que o objeto da prestação desses serviços está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, de modo que as instituições que desempenham essa tarefa deverão fazê-lo da melhor maneira possível, a fim de possibilitar uma prestação integral e satisfatória aos segurados. A agravada comprovou ser beneficiária do plano de saúde ofertado pela agravante. Os relatórios médicos acostados aos autos originários atestam a necessidade do tratamento domiciliar da agravada na modalidade home care:[1] Paciente proveniente do Pronto Socorro do Hospital Santa Luzia, previamente em domicílio, admitida na UTI Térreo as 23h do dia 16/08/2022 devido à Hiponatremia Grave e Pneumonia Nosocomial. Paciente acompanhada do cuidador Fabiano. Esteve internada há 1 mês devido quadro de pneumonia e septicemia neste hospital fazendo uso de Tazocin. Há 25 dias, pós alta, vem apresentando quadro de sonolência, fadiga, alucinações, desorientação, inversão do ciclo do sono – vigília e engasgos frequentes. Além disso, refere dor em membro inferior direito (prévia), evoluindo com piora, associado a claudicação intermitente. Diurese e ritmo intestinal, sem alterações de padrão e frequência. Afebril. Nega sintomas gripais. HIPÓTESE DIAGNÓSTICA: Rebaixamento do nível de consciência devido retenção de CO2 – IOT em 28/08/2022. Insuficiência Cardíaca padrão úmido/quente. Hiponatremia isotônica hipervolêmica por conta da insuficiência cardíaca (hiponatremia crônica) já resolvida. Pielonefrite tratada. Pneumonia Nosocomial tratada. Injúria Renal Aguda – diálise em 13/09 – 20/09. (...) PATOLOGIAS PREGRESSAS/ALERGIAS: Hipertensão Arterial Sistêmica. Fibrilação Atrial Crônica em uso de inibidor direto de fator X via oral. Hipotireoidismo. Glaucoma. Massa pulmonar em hemitórax direito benigno. (...) RM de crânio (24/09): Múltiplas áreas de isquemias agudas, predominando nos centros semiovais, em maior número à esquerda esboçando aspecto em faixa, o que pode estar relacionado a evento hipóxico-isquêmico. (...) Paciente em regular estado geral sem sedação e mantendo nível de consciência rebaixado desde novo AVCi. Sem alterações laboratoriais e sem sinais infecciosos. Permanece sem antibiótico, sem droga vaso ativa e estável hemodinamicamente. Ventilando por macronebulização em TQT, com O2: 1L/min + A/C: 5L/min, sem esforço respiratório. Diurese preservada. BH minimamente negativo. Aguardo Home Care. Vislumbra-se a probabilidade do direito alegado pela agravada, requisito previsto no art. 300 do Código de Processo Civil. O perigo de dano consiste no possível agravamento do quadro de saúde por ela apresentado. Não se observa a irreversibilidade da medida, pois, caso o pedido da agravada seja rejeitado ao final, os valores decorrentes do fornecimento do tratamento poderão ser cobrados pela agravante. Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o home care constitui desdobramento da internação hospitalar contratada. O referido entendimento foi mantido, mesmo após a definição da natureza taxativa do rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Incidência da Súmula 83/STJ. (...) (AgInt no REsp n. 1.994.152/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR EM AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. (...) 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, reputa-se abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.998.189/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERNAÇÃO DOMICILIAR - PRELIMINARES REJEITADAS - ROL DA ANS - NATUREZA TAXATIVA - LEI 14.454/22 - CRITÉRIOS - HOME CARE - VEDAÇÃO -EXTENSÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR CONTRATADA - IMPOSSIBILIDADE - MULTA - FINALIDADE COERCITIVA - AGRAVAMENTO DO ESTADO DA PACIENTE - DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS - EXTENSÃO DO PERÍODO DE INTERNAÇÃO DE 12H PARA 24H. (...) 6. Em se tratando de internação domiciliar, a ausência de inclusão no rol da ANS nem de previsão contratual, tampouco os novos critérios constantes da Lei 14.454/22, não impedem a autorização do procedimento, uma vez que, de acordo com o entendimento adotado pelo STJ, mantido, inclusive, após a definição da natureza taxativa do rol da ANS, o home care constitui desdobramento da internação hospitalar contratada. Portanto, a recusa das operadoras dos planos de saúde em custearem a internação domiciliar é ilegítima e afronta a própria natureza do contrato. (...) (Acórdão 1631283, 07191641920208070007, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As alegações da agravante no sentido de que não cabem as especialidades requeridas e de que o tratamento domiciliar extrapola a necessidade clínica da agravada demandam dilação probatória, em especial diante de relatório médico em sentido contrário emitido por médico assistente. Afigura-se de boa cautela, ao menos neste momento processual, manter a decisão agravada, que ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja a reforma requerida neste recurso. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Id 139484508 e 139484507 dos autos originários